Tribunal: STF
Processo: RHC 271434
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Flavio Aurelio Nascimento Alves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.061.562/BA (docs. 39 e 40).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa” (doc. 24, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
[...] a anulação da sentença condenatória pela falta de fundamentação, bem como, deve de anular as provas obtidas através dos depoimentos dos policiais por se encontrar em desconformidade com Art., 210 do CPP, com a consequente absolvição. Caso superado tal tema, deves ser reformado a decisão para extensão da desclassificação do Art., 33 para o Art., 28 da lei 11.343/06, e por fim subsidiariamente. É sabido que o referido Art., 33 § 4º da lei 11.343/06, possui a causa de diminuição da pena de 1/6 a 2/3, visto que, todas as circunstâncias foram reconhecidas para aplicação da causa de diminuição, esta deve ser reformada para aplicação em seu patamar máximo em 2/3, conforme Tema 1139, tornando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses no regime aberto. (doc. 45, p. 32 – grifei).
 
E, ao final, requer:
 
01. IN LIMINE, porque presentes os requisitos basilares do periculum in mora e o fumus boni iuris, aguardam o acolhimento do pleito, ainda em sede de liminar, sem audição da autoridade apontada como coatora, para que, de pronto, seja declarada absolvição do paciente ou desclassificação da conduta ou subsidiariamente seja redimensionada a pena: 01) QUE SEJA DECLARADO ilicitude os depoimentos em decorrência da nulidade com base nos Arts. 210 e 564 do CPP, por serem os mesmos idênticos, onde, devem ser descartadas do processo. Com base na Teoria dos frutos da árvore envenenada, bem como, todos os frutos dela decorrentes, declinando pela anulação do processo com a consequente absolvição. 02. Que seja determinado a desclassificação da conduta jurídica descrita no artigo 33 da lei 11.343/06, para conduta descrita no art. 28 da referida lei, estendendo tal benefício deferido ao correu a reste recorrente. 03. subsidiariamente o redimensionamento da pena para determinar a aplicação da pena base, com posterior aplicação da causa de diminuição da pena descrita no § 4º da referida lei em até 2/3, com aplicação do regime inicial de cumprimento, em regime aberto, com base no informativo 1.139. 4. No “meritum causae”, seja julgado PROCEDENTE o pleito para que essa Excelsa Corte conceda o writ ao Paciente, tomando por espeque o art. 5°, inc. LXVIII, da Constituição Federal de 1988, combinado com os art. 647 e 648, inc. II, do Diploma Repressivo Adjetivo, sendo mantida a decisão liminar, para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, para absolvição do paciente ou subsidiariamente seja redimensionada a pena. (doc. 45, p. 48).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. ART. 621 DO CPP. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no qual se buscava desconstituir acórdão que não conheceu de revisão criminal por ausência das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 2. A defesa alega nulidade decorrente da inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal na colheita dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, sustenta ausência de fundamentação na fixação da pena acima do mínimo legal e requer absolvição, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou redimensionamento da pena, com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo. 3. O Tribunal de origem deixou de conhecer da revisão criminal ao entender que a defesa pretendia apenas novo exame do conjunto probatório e da dosimetria, sem demonstração de contrariedade à lei, prova falsa ou fatos novos aptos a modificar o julgado, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, na via estreita da revisão criminal, a rediscussão de nulidade decorrente da inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal, bem como a revaloração do acervo fático-probatório e da dosimetria da pena, para fins de absolvição, desclassificação da conduta ou alteração da fração de causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o agravante trouxe argumentos novos e específicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. III. Razões de decidir 6. O art. 621 do Código de Processo Penal prevê hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal, restritas à contrariedade à lei ou às provas constantes dos autos, à utilização de prova falsa ou à superveniência de novos fatos capazes de conduzir à inocência ou à redução da pena, não se admitindo sua utilização como sucedâneo de apelação para mero reexame de fatos e provas. 7. Os argumentos relativos à nulidade por inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal, à desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e ao redimensionamento da pena demandam revaloração do acervo fático-probatório e reexame da dosimetria já apreciados na ação penal originária, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 8. A Corte de origem assentou a suficiência do lastro probatório para a condenação e a correção da dosimetria, concluindo que a revisão criminal foi manejada com o propósito de rediscutir o mérito da condenação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso da revisão criminal como nova apelação. 9. O agravante não apresentou fundamentos novos ou específicos capazes de afastar as razões da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, limitando-se a reiterar alegações já apreciadas, o que não autoriza a reforma do decisum. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal fundada no art. 621 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para mero reexame de fatos, provas e dosimetria, exigindo demonstração de contrariedade à lei, à evidência dos autos, prova falsa ou fato novo apto a alterar o julgado. 2. O agravo regimental que apenas reproduz argumentos já examinados, sem infirmar concretamente os fundamentos da decisão agravada que não conheceu do habeas corpus, não merece provimento. (doc. 39, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 29 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator